Tribunal: TJSP
Processo: 1500508-56.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU– Exercício de 2014 - Municipalidade que se insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da nulidade da CDA – Descabimento – Título executivo que não preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança tributária e de seus encargos legais –

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU– Exercício de 2014 - Municipalidade que se insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da nulidade da CDA – Descabimento – Título executivo que não preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança tributária e de seus encargos legais – Manutenção da r. sentença de primeiro grau - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188531
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500508-56.2017.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é apelada MARIA
DE LOURDES ARAUJO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500508-56.2017.8.26.0136 (Ca)
Apelação no 1500508-56.2017.8.26.0136.
Apelante: Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara.
Apelada: Maria de Lourdes Araújo da Silva.
Voto no 31.084.
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 2014
- Municipalidade que se insurge contra a extinção do processo
devido ao reconhecimento da nulidade da CDA Descabimento
Título executivo que não preenche os requisitos previstos no art.
202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 Ausência de
indicação do fundamento legal da cobrança tributária e de seus
encargos legais Manutenção da r. sentença de primeiro grau -
Recurso desprovido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA
BÁRBARA ajuíza ação de execução fiscal (proc. n. 1500508-56.2017.8.26.0136, do E.
Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Cerqueira César) em face de MARIA DE
LOURDES ARAÚJO DA SILVA, a título de cobrança de IPTU, atinente ao exercício de
2014, requerendo a citação da executada para o pagamento do débito em questão.
Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 03/10, que
extinguiu o processo devido ao reconhecimento da nulidade das CDAs.
Foram opostos embargos de declaração (fls. 12/17), os quais
resultaram rejeitados (fl. 19).
Sucedeu-se a apresentação de recurso de apelação pela
Municipalidade (fls. 22/29), no qual a mesma pugna pelo provimento do presente recurso,
com a consequente determinação de prosseguimento da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500508-56.2017.8.26.0136 (Ca)
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente recebido e
processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Malgrado o zelo e a combatividade da digna procuradora da
Municipalidade apelante, entende-se, com a devida vênia, que o presente recurso não reúne
condições de ser provido.
Senão, vejamos.
O artigo 202 do CTN e o artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução
Fiscal estabelecem os requisitos de validade da certidão de dívida ativa, in verbis:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado
pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
“I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis,
bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
“II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de
mora acrescidos;
“III - a origem e natureza do crédito, mencionada
especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
“IV - a data em que foi inscrita;
“V - sendo caso, o número do processo administrativo de
que se originar o crédito.
“Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos
deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição” (negritei).
“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela
definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com
as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
“§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
“I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500508-56.2017.8.26.0136 (Ca)
“II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial
e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
“III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou
contratual da dívida;
“IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o
cálculo;
“V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida
Ativa; e
“VI - o número do processo administrativo ou do auto de
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida” (negritei).
Posto isso, constata-se que a CDA de fl. 02 afigura-se
imperfeita, na medida em que a mesma não especifica o dispositivo legal em que está
embasada a cobrança. Aliás, sequer mencionam, ainda que de forma genérica, o diploma
legal a respaldar a exação.
Outrossim, apenas faz-se alusão à Lei 6.830/80, lei esta
responsável por dispor somente acerca da cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda
Pública!
Para elucidar o desacerto, observa-se, ainda, que sequer foi
informada a legislação a respaldar a multa, a correção monetária e os juros incidentes sobre
o débito.
Assim sendo, a conclusão inevitável a que se chega é a de
que a ausência da mínima fundamentação legal condizente com a cobrança executada
dificulta sobremaneira o direito de defesa da executada.
Na lição de LEANDRO PAULSEN, “é imperativo que
conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo legal
que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a
indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação” (in
Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência; 14a edição; Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado; 2012; p. 1.250).
No mesmo sentido, o escólio de ALIOMAR BALEEIRO:
“Do rigor formal da inscrição como ato jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500508-56.2017.8.26.0136 (Ca)
administrativo, decorre logicamente a severidade do art. 203 do C.T.N., cominando a
sanção de nulidade, para ela e para a certidão dela, se forem omitidas ou estiverem
erradas as indicações essenciais arroladas no art. 202. (...) O art. 203 é peremptório:
omissa ou errada a inscrição, fatalmente ocorrerá a nulidade, salvo se sanada for até a
sentença de primeira instância” (in Direito Tributário Brasileiro; 11a edição; Ed. Forense;
p. 1012).
Sobre o assunto, aliás, esta Colenda Câmara já firmou seu
posicionamento:

“Tributário. ITU (exercícios de 2006 e 2007). Execução
fiscal. Embargos rejeitados liminarmente. Pretensão à integral reforma. Constatação de
que as certidões de dívida ativa (CDA) que embasam a execução fiscal não preenchem
requisitos previstos no Código Tributário Nacional e na Lei de Execução Fiscal, por
não terem indicado o específico fundamento legal da exação, dentre outros vícios
insanáveis. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo (artigo 267, inciso IV, e §
3o, do Código de Processo Civil). Consequente extinção dos embargos, em face da perda de
objeto ou falta superveniente de interesse processual (artigo 267, inciso VI, do mesmo
diploma
legal).
Recurso
prejudicado”
(grifamos)
(Apelação
no
0004361-51.2011.8.26.0624, Relator Desembargador Mourão Neto, j. 07.11.2013).
“Embargos à execução fiscal. IPTU. Nulidade da CDA.
Ausência de informação quanto ao fundamento legal da dívida. Prejuízo de defesa
caracterizado. Possibilidade de reconhecimento de ofício. Extingue-se o processo, sem
exame do mérito, nos termos do art. 267, IV do CPC, prejudicado o recurso” (grifamos)
(Apelação no 0001312-58.2008.8.26.0219, Relatora Desembargadora Beatriz Braga, j.
26.09.2013).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
Fiscal.
Extinção do feito diante da prescrição do crédito tributário cobrado. Não conhecimento da
apelação interposta por se tratar de ação de valor irrisório. Pretensão à reforma da decisão
agravada. Admissibilidade. Inteligência do artigo 34, da LEF. Violação da garantia de
acesso ao Poder Judiciário (art. 5.o, XXXV, da CF). Cabimento da apelação. Ocorrência,
contudo, de nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento de requisitos
legais. Omissão da origem, natureza e fundamento legal específico da multa aplicada.
Inteligência do art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980. Reconhecimento, de ofício, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500508-56.2017.8.26.0136 (Ca)
nulidade com manutenção da extinção da execução, mas por outro fundamento, conforme
disposto no art. 267, IV c/c § 3.o, do CPC. Agravo prejudicado” (grifamos) (Agravo de
Instrumento no 0105665-54.2013.8.26.0000, Relator Desembargador Roberto Martins de
Souza, j. 25.07.2013).
Outrossim, como bem ressaltou o ínclito Desembargador
MOURÃO NETO, no julgamento da Apelação no 0047345-17.2003.8.26.0564, em
11.04.2013:
“E tanto maior e exigente deve ser a perfeita adequação do
documento ao desenho legal quando se trata de certidão da dívida ativa, porque,
diferentemente dos demais títulos extrajudiciais, é o único que é haurido unilateralmente
pelo credor, isto é, sem o aceite do devedor, tudo em nome da presunção muito relativa de
legitimidade dos atos administrativos.
“Ora, se aos Municípios e respectivas autarquias é dado
formar o título executivo unilateralmente, o mínimo que se deve exigir é que dele façam
constar os requisitos e exigências legais, mesmo porque o princípio da taxatividade (só é
título executivo o que a lei federal estabelece como tal, inclusive, como visto, com
observância de todos os requisitos legais) não se compadece com soluções que variam
conforme o grau de liberalidade e complacência do julgador”.
Destarte, resta clara a ofensa ao artigo 202, inciso III, do
CTN, e ao artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, os quais exigem que a
certidão de dívida ativa informe a origem e a natureza do crédito, mencionando
especificamente a disposição de lei em que seja fundado.
Importa notar que a inobservância dos requisitos essenciais
para a constituição da CDA em apreço ocasiona a extinção da execução, em razão de sua
nulidade (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), haja vista que o título
executivo deve ser certo, líquido e exigível (arts. 580 e 586 do CPC/1973 e arts. 783 e 786
do CPC/2015).
Ressalte-se, ainda, que não se trata de equívoco passível de
saneamento, a determinar a aplicação dos arts. 139, IX e 317 do CPC/2015. Isto, pois não
se vislumbra, na hipótese sub judice, vício formal da petição inicial, que, por sua vez,
ensejaria a intimação do autor para emendá-la (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do
CPC/2015), mas sim, verifica-se claramente a existência de vício na própria CDA, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500508-56.2017.8.26.0136 (Ca)
no próprio título executivo, situação esta a culminar, inevitavelmente, no decreto de
nulidade da execução.
Logo, diante da gravidade do vício apontado, haja vista que
diretamente relacionado aos requisitos essenciais da CDA (não se trata de mero erro formal
ou material), não há como se manter a presunção de certeza e liquidez de que gozam os
títulos executivos, não incidindo a regra do art. 2o, § 8o, da Lei n.o 6.830/80.
Por fim, cumpre observar que nada há de irregular no
proceder da digna magistrada de primeiro grau que, por sua vez, decretou a nulidade das
CDAs sem que tivesse a Municipalidade oportunidade prévia de pronunciamento sobre a
questão.
Isto, pois o atual art. 10 do CPC/2015 deve ser analisado à
luz do princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da CF e atual art. 139, II, do
CPC/2015), bem como em atenção ao contraditório útil, razão pela qual torna-se
prescindível a oitiva prévia das partes acerca da nulidade reconhecida.
Nesse sentido, aliás, se apresenta o enunciado 03 do
ENFAM:
“É desnecessária ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
Sem maiores delongas, portanto, impõe-se a manutenção da
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais
adicionam-se os do presente voto.
Para
os
devidos
fins
de
direito,
consideram-se
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela Municipalidade.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.

WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.